Tribunal: TJES
Processo: 5001159-53.2021.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Retificação de Área de Imóvel
Data de julgamento: 2025-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001159-53.2021.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: YONE PEDROSA VALLI

APELADO: FRANKLIN MONTEIRO ESTRELLA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO NOTARIAL E REGISTRAL. APELAÇÃO CÍVEL. SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Yone Pedrosa Valli contra sentença que julgou improcedente a suscitação de dúvida formulada após negativa do Oficial do Cartório de Registro de Imóveis de proceder à retificação de área supostamente pertencente à recorrente e seus irmãos. O Oficial fundamentou a negativa no encerramento da transcrição do imóvel, decorrente de alienação integral averbada em 28/03/1963.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a retificação de área solicitada pela recorrente pode ser realizada no âmbito administrativo, via suscitação de dúvida, ou se exige a propositura de ação judicial própria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suscitação de dúvida é procedimento administrativo que se limita a aferir a legalidade das exigências formuladas pelo registrador, sem análise aprofundada de validade de atos jurídicos ou direitos subjetivos.

O pedido de retificação implicaria a alteração substancial de registros imobiliários consolidados há décadas, o que não pode ser realizado sem contraditório e cognição judicial ampla.

O procedimento de retificação previsto nos artigos 109 e 110 da Lei de Registros Públicos destina-se apenas a sanar erros materiais ou inexatidões evidentes, não sendo via adequada para discutir a nulidade de alienações registradas.

A impugnação da validade das alienações alegadamente inexistentes pela recorrente deve ser objeto de ação judicial específica, e não de procedimento administrativo de dúvida registral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A suscitação de dúvida não é meio adequado para contestar a validade de atos jurídicos registrados, cabendo ação própria para esse fim.

O procedimento de retificação de registro imobiliário só pode ser realizado administrativamente quando se tratar de erro material evidente, sem necessidade de contraditório.

A modificação de registros de imóveis alienados há décadas exige cognição judicial ampla, inviável no âmbito da suscitação de dúvida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 236, §1º; Lei nº 6.015/1973, arts. 109, 110, 198 e 205.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, CC 147.173/MT, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 23/11/2016; STJ, REsp 1348228/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 12/02/2015; TJES, Ap. Cível nº 5000332-08.2022.8.08.0002, Rel. Desª. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. 14/05/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença que julgou improcedente a suscitação de dúvida em epígrafe.

Em breve escorço fático, registro que fora requerido por Yone Pedrosa Valli, aqui recorrente, a retificação de área que alega pertencer a ela e seus irmãos, sucessores dos reais proprietários do bem constante da Transcrição nº 499 do Livro 3.

Ao receber o pedido, o Oficial do Cartório entendeu por não proceder com a retificação requerida em razão do encerramento da transcrição apontada pela apelante, haja vista a alienação integral averbada em 28/03/1963.

Ao sentenciar, o magistrado a quo rejeitou a suscitação de dúvida, argumentando que não seria possível acolher o pedido de retificação na esfera administrativa, o que gerou a presente irresignação.

Pois bem.

A suscitação de dúvida é um procedimento administrativo iniciado pelo titular da serventia extrajudicial, a requerimento do apresentante, nas situações em que houver divergência sobre alguma exigência que seja feita pelo Oficial e com a qual o apresentante não concorde, feito este que é submetido a apreciação do magistrado, no exercício da atividade atípica de fiscalização dos serviços notariais e de registro (art. 236, § 1º, parte final, da CF/88), de modo que a decisão proferida não possui natureza jurisdicional, tanto que o art. 205 da Lei de Registros Públicos autoriza a utilização do
“processo contencioso competente”
no caso de eventual denegação do registro
1
. Em resumo, este procedimento se limita a analisar a exigência (e suas razões) feita pelo Oficial, não podendo extrapolar este limite cognitivo.

Partindo dessa premissa e volvendo os olhos aos autos, é possível perceber que não há razão para alteração da sentença, na medida em que agiu com acerto o magistrado a quo ao chancelar o procedimento adotado pelo Oficial do Cartório do 1º Ofício Tabelionato de Protesto de Títulos, Registro de Imóveis, Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Alegre/ES.

Isto, porque a retificação pleiteada pela recorrente importará na alteração de assentamento já realizado, onde consta inclusive alienação datada de 1963. Assim, ao realizar o intento da recorrente o Oficial poderia atingir direito de terceiro em detrimento de atos até então legítimos e já certificados, não se afigurando o caso como uma mera retificação.

O que precisa ser garantido neste momento e como bem fez o Oficial do Cartório é garantir a segurança registral, mormente partindo da premissa de que todos os atos ali anotados foram legítimos e obedeceram a legislação pátria.

O fato da recorrente alegar que juridicamente as alienações seriam inválidas e que os documentos apresentados anteriormente não poderiam ser considerados acaba, por via transversa, reforçando a necessidade de instauração de uma ação judicial para apuração dos fatos, sendo inviável a resolução administrativa da questão mediante o acolhimento da vontade por ela explanada.

Como bem apontado pelo Parquet (id. 6713035),
“o procedimento de retificação disciplinado nos artigos 109 e 110 da Lei de Registros Públicos tem por escopo sanar vícios singelos, erros ou inexatidões flagrantes, jamais a modificação de situações jurídicas perfectibilizadas, notadamente quando estas tem o condão de afetar a esfera de direitos de terceiros, como parece ser o caso em apreço.”

Sobre matéria análoga, constando o pedido de retificação de área pertencente aos pais da própria recorrente, é o julgado a seguir:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO MINISTERIAL. PRELIMINAR REJEITADA. RETIFICAÇÃO DE ÁREA. NOTA DE EXIGÊNCIAS. PRECARIEDADE NA DESCRIÇÃO DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO REGISTRADOR. INADEQUAÇÃO DA VIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
In casu
, observa-se que o julgador de origem observou a necessidade de remessa dos autos ao
Parquet,
e este, depois de analisar o processo, concluiu que a questão trazida não demandava a sua intervenção, inexistindo qualquer prejuízo. 2. A exigência legal relacionada à prévia oitiva do Ministério Público, não encerra para o membro deste órgão firme obrigação de intervir, afinal, as suas funções das atividades ministeriais são fundadas no interesse público e na independência funcional. Preliminar rejeitada. 3.
A precariedade impossibilita a atuação administrativa do registrador, uma vez que este está, no procedimento de retificação extrajudicial, vinculado legalmente a promover a confrontação entre o que existe no álbum imobiliário ao tempo do pedido e a argumentação pela correção de quem for legitimado ao tempo do pedido. 4
.
Não se mostra adequado o uso do instrumento de suscitação de dúvida para debater a individualização do imóvel objeto de transcrição, pois trata-se de procedimento administrativo com objetivo único de aferir a regularidade das exigências formuladas pelo oficial de registro. 5. Assim, considerando a precariedade da descrição do imóvel, não há como o Sr. Oficial de Registro acolher a pretensão vertida pela recorrente. A hipótese em comento demanda cognição formada em processo de conhecimento próprio, o que não é possível diante desta via eleita.
6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Ap. Cível 5000332-08.2022.8.08.0002, Rel. Desª. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, Julgado em 14/05/2024)

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterado o
decisum
objurgado.

É como voto.

1
“O procedimento de suscitação de dúvida é disciplinado pelos arts. 198 e seguintes da Lei 6.015/1973 e tem natureza administrativa, apesar de ser processado perante órgão judicial, de exigir a atuação do Ministério Público e de ser resolvido por sentença que desafia recurso de apelação. Inteligência do art. 204 da Lei 6.015/1973.” (CC 147.173/MT, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 01/12/2016, STJ).

“O incidente de suscitação de dúvida relativa à exigência feita por Oficial de Cartório, prevista pela Lei de Registros Públicos, é procedimento de natureza administrativa e a decisão que o julga não possui natureza jurisdicional, embora seja prolatada por órgão do Poder Judiciário. Precedentes.” (REsp 1348228/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2015, DJe 12/05/2015, STJ).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.